Tribunal: TJMT
Processo: 1031064-02.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031064-02.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS. ACIDENTE DECORRENTE DE DETRITOS NA PISTA. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por concessionária de rodovia contra acórdão que manteve sentença condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente em trecho da BR-163 sob sua responsabilidade, atribuindo-lhe responsabilidade objetiva pela inadequada manutenção da via.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da alegação de caso fortuito externo, supostamente caracterizado por manifestações populares com lançamento de areia e óleo na pista, que afastaria o nexo de causalidade e a responsabilidade objetiva da concessionária.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada analisou integralmente a matéria, destacando que a responsabilidade objetiva da concessionária decorre da teoria do risco administrativo, não sendo elidida pela mera alegação de atos de terceiros, sobretudo diante do prévio conhecimento da situação e da atuação tardia.

4. O acórdão considerou expressamente os argumentos defensivos relativos ao caso fortuito e à atuação de terceiros, rejeitando-os com base na ausência de prova cabal de inexigibilidade de conduta diversa e na falha na prestação do serviço público.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo restringir-se à correção de vícios formais, inexistentes no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não se verifica omissão no acórdão que enfrenta expressamente os argumentos sobre caso fortuito, rejeitando-os com base na responsabilidade objetiva e na falha na prestação do serviço.

2. Embargos de declaração não constituem meio hábil à rediscussão do mérito da decisão."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara (ID 289536363), o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que a condenou ao pagamento de R$ 213.705,75 à PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, a título de ressarcimento pelos danos materiais suportados pela seguradora em decorrência de acidente de trânsito ocorrido na rodovia BR-163, km 583, no Município de Nova Mutum/MT, sob a responsabilidade da embargante.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão quanto à análise de elementos probatórios constantes nos autos, capazes de caracterizar a ocorrência de caso fortuito externo, imputável a atos de terceiros, que rompe o nexo de causalidade e afasta a sua responsabilidade objetiva.

Aduz, ainda, que foram ignoradas provas documentais e registros da Polícia Rodoviária Federal que contextualizam o evento como decorrente de manifestações com lançamento de areia e óleo na pista, antes da atuação de sua equipe de manutenção, fato este que justificaria o afastamento da responsabilidade nos termos do art. 373, I, do CPC e da jurisprudência pátria.

Por fim, requer o prequestionamento dos dispositivos legais invocados, para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores (ID 291748868).

O embargado apresentou contrarrazões sustentando que o acórdão apreciou integralmente a matéria debatida, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade, configurando os presentes embargos tentativa de rediscussão da matéria já decidida (ID. 293929354).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. contra o acórdão no ID 289536363, o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que a condenou ao pagamento de R$ 213.705,75 à PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, a título de ressarcimento pelos danos materiais suportados pela seguradora em decorrência de acidente de trânsito ocorrido na rodovia BR-163, km 583, no Município de Nova Mutum/MT, sob a responsabilidade da embargante.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, verifica-se que a matéria foi amplamente enfrentada. A decisão colegiada reconheceu que, mesmo diante de atos de terceiros, a concessionária responde objetivamente pelos danos causados aos usuários da via, por força da teoria do risco administrativo, pois é sua obrigação contratual e legal zelar pela adequada sinalização, segurança e manutenção do trecho sob sua responsabilidade, conforme precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

Destaca-se trecho do acórdão embargado acostado ao ID. 289536363:

No caso dos autos, a própria concessionária admite que havia detritos na pista — terra e óleo diesel — oriundos de manifestações populares, e que a limpeza do local ainda não havia sido finalizada quando ocorreu o acidente. Tais circunstâncias são suficientes para demonstrar a falha na prestação do serviço, consistente na manutenção da via em condições adequadas de trafegabilidade.

A concessionária, na qualidade de prestadora de serviço público, assume o dever de conservar a via em condições seguras, sendo responsável inclusive por eventuais danos decorrentes de omissões no cumprimento desse dever, nos termos do art. 37, §6o, da CF, não sendo necessário comprovar culpa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora trate especificamente da presença de animais na pista, é aplicável por analogia ao presente caso, conforme fixado no julgamento do Tema 1122: “As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.” (REsp 1.908.738/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 21/08/2024, DJe de 26/08/2024) A lógica de responsabilização é a mesma: trata-se de risco inerente à atividade, cuja administração compete à concessionária, que deve agir com eficiência na prevenção de acidentes. O fato de os detritos terem sido lançados por terceiros durante manifestações não configura, por si só, caso fortuito ou força maior, principalmente porque a concessionária tinha conhecimento da ocorrência dos bloqueios, amplamente divulgados, e poderia ter interditado o trecho ou promovido a limpeza integral antes do sinistro.

Com efeito, a responsabilização da concessionária decorreu do entendimento de que houve falha na prestação do serviço, haja vista que, apesar do conhecimento prévio da existência dos detritos, a atuação para sinalização e contenção do risco foi tardia ou insuficiente, circunstância que não elide o dever de indenizar.

A alegada omissão não se verifica, pois o acórdão ponderou expressamente os argumentos da defesa sobre o caso fortuito, rejeitando-os com base na presunção de responsabilidade objetiva e na ausência de demonstração inequívoca da inexigibilidade de conduta diversa.

O julgado, ademais, assentou a obrigação de segurança e a previsão contratual da responsabilidade da concessionária pela integridade da via, inclusive em eventos externos, ressalvada apenas a hipótese de força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não restou comprovado nos autos.

À luz do exposto, a pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).
Grifei.

Ademais, o juiz não está adstrito a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos das partes, sendo-lhe suficiente indicar as razões de seu convencimento, conforme art. 489, § 1o, IV, do CPC.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto, conheço e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025